Tribunal: TJDFT
Processo: 0710775-34.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. QUANTIA CERTA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO DEVEDOR. DEFERIDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. DESPACHO INICIAL. NATUREZA PROVISÓRIA. FIXAÇÃO DEFINITIVA DA VERBA HONORÁRIA EM SENTENÇA. AUSÊNCIA DE DUPLICIDADE. HONORÁRIOS. DEVIDOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. VALOR DA CAUSA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. Os honorários fixados no despacho inicial da execução, descritos no artigo 827 do CPC, possuem natureza provisória e são substituídos pela verba honorária arbitrada em sentença, que pode manter ou modificar a quantia, a depender do desenvolvimento do processo. Não ocorre, portanto, a cobrança em duplicidade dos consectários.
2. A condenação em honorários advocatícios rege-se primordialmente pelo princípio da sucumbência, na hipótese de resistência à pretensão e de julgamento do mérito (art. 85, caput, do CPC). Subsidiariamente, em hipóteses em que não há parte sucumbente, impõe-se a aplicação do princípio da causalidade, de modo que a verba honorária ficará a cargo daquele que deu causa à propositura da demanda.
3. A extinção do processo de execução decorreu do pedido de recuperação judicial formulado pela própria executada perante vara especializada. Consequentemente, resta configurado o nexo de causalidade entre sua conduta e a extinção da demanda executória sem resolução do mérito, a atrair sua responsabilidade pelos honorários advocatícios definitivos, arbitrados em substituição àqueles fixados no despacho inicial da execução.
4. Nesse passo, em razão da gradação prevista no art. 85, § 2o, do CPC, os honorários não podem ser fixados por apreciação equitativa, diante da existência do valor da causa.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.